Tribunal: STF
Processo: ARE 1587211
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Ambiental. Recurso Extraordinário com Agravo. Dano ambiental. Travessia férrea. Alagamentos. Responsabilidade solidária. Município. Concessionária. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região. O caso envolve ações civis públicas pelas quais se busca a readequação de uma travessia férrea sobre o córrego Monjolinho, no Município de São Carlos/SP, para evitar alagamentos causados pelo subdimensionamento da passagem e insuficiência da vazão de água.
2. O Município recorrente alega ausência de fundamentação em relação às provas, impugna o arbitramento do valor indenizatório e sua responsabilidade solidária, argumentando que as enchentes decorrem exclusivamente da interferência da concessionária no curso d'água, sem prova de inércia municipal, e que sua eventual execução deveria ser subsidiária.
3. No acórdão recorrido, manteve-se a condenação do Município de São Carlos à execução de projeto para melhorias a montante e jusante da travessia, fora da faixa de domínio ferroviário, e a condenação da concessionária Rumo Malha Paulista S.A. à regularização da outorga e responsabilidade exclusiva pela galeria. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região reconheceu a responsabilidade solidária entre a concessionária e o Município pelos danos difusos, bem como a responsabilidade subsidiária da União.
II. Questão em discussão
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação jurisdicional ou violação a garantias constitucionais devido à alegada ausência de fundamentação ou indeferimento de prova pericial; (ii) saber se a responsabilidade do Município pelos danos ambientais e urbanísticos, incluindo o quantum indenizatório, deve ser solidária ou subsidiária; e (iii) saber se o nexo de causalidade foi devidamente demonstrado para imputar responsabilidade ao Município.
III. Razões de decidir
5. A fundamentação exigida para as decisões judiciais pode ser sucinta, sendo desnecessário o exame pormenorizado de cada alegação do recorrente, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal.
6. A alegada violação a princípios constitucionais, como o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, quando se mostra imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional, configura ofensa constitucional reflexa.
7. A revisão do conjunto fático-probatório dos autos para reformar a decisão e verificar a responsabilidade direta ou meramente subsidiária do Município encontra óbice em súmula do Supremo Tribunal Federal.
8. No acórdão recorrido, concluiu-se que a galeria subdimensionada sob a travessia férrea contribui para a insuficiência do escoamento hídrico, gerando enchentes e danos ambientais.
9. A expansão desordenada da área urbana e a impermeabilização do solo no Município, sem as devidas ações de compensação, são responsáveis por grande parte do aumento da vazão de água do córrego Monjolinho, contribuindo para as enchentes.
10. A concessionária Rumo, responsável pelo serviço ferroviário, deixou de regularizar a galeria, enquanto o Município, responsável pela área no entorno da travessia, elaborou projeto, mas não o executou nem promoveu ação civil pública para tal.
IV. Dispositivo 
11. Recurso não provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, incs. XXXVI, LIV, LV, 21, inc. XII, al. ‘d’, 37, § 6º, 93, inc. IX; Lei nº 4.717, de 1965, art. 19; Lei nº 8.987, de 1995, art. 2º, inc. I; CPC, de 2015, arts. 1.021, §§ 4º, 5º, 1.026, §§ 2º, 3º, 4º.
Jurisprudência relevante citada: AI nº 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema RG nº 339; ARE nº 748.371-RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema RG nº 660; ARE nº 1.377.516AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 13/06/2022; ARE nº 1.352.927-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 02/03/2022; ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, Segunda Turma, j. 06/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021; MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:

“CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRAVESSIA FÉRREA. REDIMENSIONAMENTO DA PASSAGEM. AUMENTO DA VASÃO DE ÁGUA. ALAGAMENTOS. DANO MANIFESTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. DESNECESSIDADE. INTERFERÊNCIA IRREGULAR DO CURSO DO CÓRREGO. COMPROVAÇÃO. NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA E DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS PELOS DANOS DIFUSOS. UNIÃO FEDERAL. RESPONSABILIZAÇÃO SUBSIDIÁRIA. REPARAÇÃO CIVIL DO DANO AMBIENTAL. BALIZADAS FIXADAS. RAZOABILIDADE. 
1. A sentença de improcedência em ação civil pública deve ser submetida à remessa oficial, conforme aplicação analógica do estabelecido no art. 19 da Lei 4.717/1965 (Lei da Ação Popular). 
2. Com razão o Juízo de Primeiro Grau ao reunir as Ações Civis Públicas 5000872-92.2020.4.03.6115 e 5000366-82.2021.4.03.6115 para que fosse proferido julgamento conjunto na hipótese, haja vista que ambas as demandas pretendem, essencialmente, a readequação da travessia férrea sobre o Rio Monjolinho, no município de São Carlos/SP, a fim de que, após redimensionamento da passagem e aumento da vasão de água, possa-se evitar as enchentes no local.
3. Reconhecida a legitimidade ativa do Ministério Público Federal para a propositura da Ação Civil Pública 5000872-92.2020.4.03.6115. 
4. Rejeitada a alegação formulada pela empresa Rumo quanto ao cerceamento de defesa em virtude do indeferimento de seu pedido de produção de prova pericial. 
5. Não prospera o argumento de que a prova de engenharia civil seria necessária para indicar se, de fato, a travessia é a única causa para os alagamentos, uma vez que a responsabilidade do município foi categoricamente reconhecida na sentença, com a sua condenação ao pagamento de indenização a título de danos ambientais e urbanísticos (difusos) e dano material e moral individual, além da execução do projeto fora da faixa de domínio ferroviário. 
6. O indeferimento de realização de prova pericial, por ser desnecessária, não configura cerceamento do direito de defesa, nem tampouco violação às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 
7. No caso vertente, foi firmado contrato de concessão com a empresa Rumo Malha Paulista S/A, que passou a explorar parte da linha férrea que atravessa o município de São Carlos, mais especificadamente o córrego Monjolinho, responsável pelo escoamento da maior parte do volume das águas originadas da área urbana daquela localidade. 
8. No momento em que a ferrovia foi instalada, em 1884, e com a finalidade de transpor as margens do córrego em questão, foi concebida uma travessia apoiada em aterro artificial - construção esta até hoje mantida -, mas projetada para suportar uma vazão de 100 m³/s de águas durante um período de recorrência de 50 anos, montante este absolutamente insuficiente para os dias atuais. 
9. O fato narrado nas iniciais de ambas as ações civis públicas ora trazidas à julgamento, qual seja, a interferência irregular do curso do córrego Monjolinho, implica alteração desfavorável ao meio ambiente, caracterizando dano manifesto.
10. Basta a comprovação do nexo causal entre a ação e a omissão do poluidor com o dano ambiental para que surja, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada. 
11. Trata-se de responsabilidade civil objetiva de quem presta serviço público de transporte ferroviário em nome da Administração Pública, inexistindo direito adquirido à manutenção de situação que degrade o meio ambiente. 
12. Diante da inegável interferência do serviço ferroviário no curso d’água, cabe à apelante Rumo a responsabilidade exclusiva pela regularização da outorga exigida legalmente. 
13. Mantida a condenação do município de São Carlos à execução do projeto que desenvolveu para a área, no que se refere às melhorias a montante e jusante da travessia, fora da faixa de domínio ferroviário. 
14. Dos laudos técnicos apresentados exsurge a conclusão de que a expansão desordenada da área urbana, juntamente com a impermeabilização do solo no município de São Carlos/SP, sem que fossem realizadas as devidas ações de compensação, são responsáveis por grande parte do aumento da vasão de água do córrego Monjolinho, a contribuir para as recorrentes enchentes e alagamentos na região durante os picos de cheia, agindo bem o Juízo a quo ao condenar o município à execução das obras de melhoria projetadas pela própria prefeitura a montante e a jusante e que estejam fora da faixa de domínio ferroviário. 
15. O Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) pleiteia, por meio da Ação Civil Pública 5000366-82.2021.4.03.6115, a condenação da empresa Rumo Malha Paulista S/A ao pagamento de dano moral coletivo em favor do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO). 
16. Em contrapartida, o Ministério Público Federal objetiva, por meio da Ação Civil Pública 5000872-92.2020.403.6115, a condenação da empresa Rumo Malha Paulista S/A e do município de São Carlos, em caráter principal, e da União Federal, em caráter subsidiário, ao pagamento de indenização em virtude de dano ambiental (difuso), dano moral coletivo (difuso), dano material individual (homogêneo) e dano moral individual (homogêneo). 
17. O subdimensionamento da galeria construída sob a travessia férrea causa, constantemente, o estrangulamento da vasão do córrego Mojolinho, responsável por receber a maior parte do volume pluviométrico urbano e no qual desaguam outros cursos d’água da localidade, como os rios Gregório e Mineirinho.
18. A Rumo, concessionário do serviço ferroviário e prestadora do serviço público que lhe foi concedido, deixou de regularizar a galeria que serve de passagem para o fluxo de água oriundo da zona urbana e o município, por sua vez, é o responsável pela área no entorno da travessia férrea e, embora tenha elaborado projeto, deixou de executá-lo, ou, ao menos, promover a competente ação civil pública com o intuito de provocar o eventual responsável a fazê-lo. 
19. Já a União Federal, incumbida da exploração direta ou por meio de concessão do serviço de transporte ferroviário e poder concedente é responsável subsidiária no que se refere à concessionária, sem prejuízo de, como bem destacou o Juízo, ao pagar a indenização, transferir o custo financeiro a esta. 
20. As balizas fixadas pelo magistrado na r. sentença, amparadas pelo princípio da razoabilidade, mostraram-se condizentes com os elementos contidos nos autos e com o propósito da reparação civil do dano ambiental causado pelos réus e, portanto, devem ser integralmente mantidas. 
21. Apelações e a remessa oficial, tida por interposta, desprovidas.” (e-doc. 106). 

2. Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 135). 

3. Nas razões do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o Município alega violação aos arts. 5º, incs. XXXVI, LIV e LV, 37, § 6º, 93, inc. IX, todos da Constituição da República. 

3.1. Argumenta a ausência de fundamentação em relação às provas apresentadas ao longo da instrução, “inclusive confissões por parte da RUMO, no sentido de que a causadora do dano ambiental e urbanístico é o estrangulamento da vazão d ´água do córrego Monjolinho”. 

3.2. Impugna, pois, a falta da devida fundamentação na parte relativa ao arbitramento do quantum indenizatório para reparação de direitos transindividuais, que não deve, ademais, incluir o Município em solidariedade à concessionária.  

3.3. Assevera não haver fundamento plausível a considerar que as enchentes e danos experimentados pelos munícipes decorre, exclusivamente, da interferência causada no curso d´água pela empresa Rumo, sem prova de que o Município, de sua parte, tenha se mantido inerte.

3.4. Conclui que a responsabilidade para a realização da obra de reparação de estrangulamento do córrego Monjolinho deve ser carreado à empresa concessionária, à falta de demonstração do nexo de causalidade na imputação da negligência ao Município. No ponto, ressalta haver fato exclusivo de terceiro.

3.5. Alega, ainda, que a eventual execução do Município deve ocorrer em caráter subsidiário, conforme fixado no RE nº 662.405/AL (e-doc. 152). 

4. Foram apresentadas as contrarrazões recursais (e-doc. 156).

É o relatório.

Decido. 

5. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo trecho da fundamentação do acórdão recorrido:

“É fato que a operação da ferrovia ensejou a construção de uma travessia, cuja galeria subdimensionada contribui para a insuficiência do escoamento hídrico no local, gerando, em períodos de chuva intensa, enchentes e danos ambientais, constando, inclusive, do Inquérito Civil 1.34.023.000024/2017-13, instaurado pelo Ministério Público Federal, um relatório de precipitação da Defesa Civil, que indica a ocorrência de 42 (quarenta e dois) alagamentos na área apenas durante o período dos anos de 2015 a 2017 (ID 257158674). 
Quanto à questão de quais seriam as obras necessárias para conter os alagamentos, consta projeto executivo de outubro de 2009, desenvolvido pelo município de São Carlos, elaborado pela empresa ENESIL – Engenharia de Projetos Ltda. após a Tomada de Preços 038/2008 e devidamente aprovado pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), autarquia estadual, bem como por órgãos de regulação ferroviária (ID 257158669, p. 13 e ss.).
(...)
No caso vertente, foi firmado contrato de concessão com a empresa Rumo Malha Paulista S/A, que passou a explorar parte da linha férrea que atravessa o município de São Carlos, mais especificadamente o córrego Monjolinho, responsável pelo escoamento da maior parte do volume das águas originadas da área urbana daquela localidade.
No momento em que a ferrovia foi instalada, em 1884, e com a finalidade de transpor as margens do córrego em questão, foi concebida uma travessia apoiada em aterro artificial - construção esta até hoje mantida -, mas projetada para suportar uma vazão de 100 m³/s de águas durante um período de recorrência de 50 anos, montante este absolutamente insuficiente para os dias atuais, considerando que a vasão máxima sugerida em 2002 seria de 270 m³/s, conforme laudo acostado pela própria concessionária FERROBAN no Procedimento Preparatório 1.34.023.000024/2017-13 (ID 257158652). 
Percebe-se, assim, que o fato narrado nas iniciais de ambas as ações civis públicas ora trazidas à julgamento, qual seja, a interferência irregular do curso do córrego Monjolinho, implica alteração desfavorável ao meio ambiente, caracterizando dano manifesto.
Como bem destacou o r. Juízo a quo, (...) não são as chuvas, tampouco o crescimento da cidade que devem se adaptar à vazão assumidamente insuficiente da galeria sob a travessia férrea. É galeria que deve ser adaptada ao crescimento da cidade e ao fluxo pluvial. 
Basta a comprovação do nexo causal entre a ação e a omissão do poluidor com o dano ambiental para que surja, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada.
(...)
Assim, diante da inegável interferência do serviço ferroviário no curso d’água, cabe à apelante Rumo a responsabilidade exclusiva pela regularização da outorga exigida legalmente. 
Do mesmo modo, deve ser mantida a condenação do município de São Carlos à execução do projeto que desenvolveu para a área, no que se refere às melhorias a montante e jusante da travessia, fora da faixa de domínio ferroviário.
(...)
Ora, dos laudos técnicos apresentados exsurge a conclusão de que a expansão desordenada da área urbana, juntamente com a impermeabilização do solo no município de São Carlos/SP, sem que fossem realizadas as devidas ações de compensação, são responsáveis por grande parte do aumento da vasão de água do córrego Monjolinho, a contribuir para as recorrentes enchentes e alagamentos na região durante os picos de cheia.
Dessa forma, agiu bem o Juízo a quo ao condenar o município à execução das obras de melhoria projetadas pela própria prefeitura a montante e a jusante e que estejam fora da faixa de domínio ferroviário.
(...)
Nota-se, portanto, haver responsabilidade solidária entre a empresa Rumo e o município de São Carlos/SP. 
A Rumo, concessionário do serviço ferroviário e prestadora do serviço público que lhe foi concedido, deixou de regularizar a galeria que serve de passagem para o fluxo de água oriundo da zona urbana. 
O município, por sua vez, é o responsável pela área no entorno da travessia férrea e, embora tenha elaborado projeto, deixou de executá-lo, ou, ao menos, promover a competente ação civil pública com o intuito de provocar o eventual responsável a fazê-lo.
Já a União Federal, incumbida da exploração direta ou por meio de concessão do serviço de transporte ferroviário (art. 21, XII, ‘d’ da Constituição da República) e poder concedente (art. 2º, I, da Lei 8.987/1995) é responsável subsidiária no que se refere à concessionária, sem prejuízo de, como bem destacou o Juízo, ao pagar a indenização, transferir o custo financeiro a esta.” (e-doc. 106; destaques acrescidos). 

6. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal Regional, verifico suficiente a exaustiva fundamentação trazida no acórdão, além de apreciados os embargos de declaração, porém, em sentido contrário à pretensão do recorrente. Nesse ponto, expresso que esta Corte, ao analisar o Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral (AI nº 791.292-QO-RG/PE, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes), já firmou orientação no sentido de que a fundamentação exigida pela Constituição para as decisões judiciais pode ser sucinta, sendo desnecessário o exame pormenorizado de cada uma das alegações do recorrente. 

7. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
 
8. No mais, verifico que o Município foi condenado à realização de obras específicas, enquanto a concessionária o fora com relação às faixas de domínio próprias da linha férrea. De outra parte, de fato, houve a condenação do Município em caráter solidário quanto à reparação em caráter difuso, o que não é contrário, em princípio, à jurisprudência desta Suprema Corte. 

9. Para reformar o decisum tal como prolatado e, ainda, verificar a responsabilidade direta ou meramente subsidiária do Município, necessário revisitar o conjunto fático-probatório dos autos em expediente que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF. A propósito, confira-se:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TEMA 339. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660. RESPONSABILIDADE PELA REALOCAÇÃO DE POSTES E EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM RODOVIA OBJETO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454, AMBAS DO STF 1. No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339), o Supremo Tribunal Federal assentou que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. 2. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 3. O acórdão recorrido, à luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei de Concessões – Lei Federal 8.987/1995; Código de Águas – Decreto Federal 84.398/1980; e Resolução 414/2010), bem como das peculiaridades do caso concreto, concluiu que a concessionária de energia elétrica deve arcar, às suas expensas, com as despesas decorrentes da realocação de postes e equipamentos de transmissão de energia elétrica em rodovia objeto de concessão administrativa. 4. Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 5. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário) desta CORTE. 6. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” 
(ARE nº 1.377.516AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 13/06/2022, p. 21/06/2022; destaques acrescidos).

“DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE QUESTAO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” 
(ARE nº 1.352.927-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 02/03/2022, p. 14/03/2022).

10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).
 
11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.
 
12. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985.

Publique-se.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator